Tribunal: STF
Processo: ADI 704
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-23
Data de publicação: 1993-06-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1. DA LEI
COMPLEMENTAR PARANAENSE N. 62, DE 1992, PELO QUAL FOI REABERTO, ATÉ
1. DE MAIO DE 1992, O PRAZO PARA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ALEGADA
AFRONTA AS NORMAS DOS ARTS. 5., XXXVI, E 25 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           DISPOSITIVO DE EFICACIA LIMITADA NO TEMPO E QUE, EM FACE
DA VERIFICAÇÃO DO TERMO FINAL NELA PREVISTO, JA PERDEU A SUA
VIGENCIA, TORNANDO-SE INSUSCETIVEL DE SER OBJETO DE AÇÃO DA ESPÉCIE.
           AÇÃO PREJUDICADA.